Tribunal: TJSP
Processo: 0008189-02.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habilitação de crédito tributário da Fazenda Nacional – Prescrição quinquenal não verificada – Disciplina do art. 174 do Código Tributário Nacional – Existência de causa interruptiva/suspensiva do prazo prescricional – Inocorrência do lapso temporal do art. 174 do Código Tributário Nacional, entre a constituição do crédito e o ajuizamento do executivo, ou do marco interruptivo da prescrição e o

Ementa:
Habilitação de crédito tributário da Fazenda Nacional – Prescrição quinquenal não verificada – Disciplina do art. 174 do Código Tributário Nacional – Existência de causa interruptiva/suspensiva do prazo prescricional – Inocorrência do lapso temporal do art. 174 do Código Tributário Nacional, entre a constituição do crédito e o ajuizamento do executivo, ou do marco interruptivo da prescrição e o pedido de habilitação – prescrição afastada, de terminando a habilitação do crédito nos termos que pretendidos – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008189-02.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL), é apelado UNIMED INTRAFEDERATIVA - FEDERAÇÃO
METROPOLITANA DE SÃO PAULO (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008189-02.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16563 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0008189-02.2016.8.26.0100
APELANTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
APELADO: UNIMED INTRAFEDERATIVA - FEDERAÇÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO
(EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16563
Habilitação de crédito tributário da Fazenda Nacional –
Prescrição quinquenal não verificada – Disciplina do art. 174
do Código Tributário Nacional – Existência de causa
interruptiva/suspensiva do prazo prescricional – Inocorrência
do lapso temporal do art. 174 do Código Tributário Nacional,
entre a constituição do crédito e o ajuizamento do executivo,
ou do marco interruptivo da prescrição e o pedido de
habilitação – prescrição afastada, de terminando a habilitação
do crédito nos termos que pretendidos – Sentença reformada
– Recurso provido.
Apelação
manejada
contra
sentença
que
julgou
improcedente o pedido de habilitação do crédito tributário pertencente à Fazenda
Nacional no autor no Quadro Geral de Credores, no valor total de R$ 44.033,75, em
razão da prescrição, impondo ao vencido o reembolso das despesas com o processo,
mas sem a imposição de honorários advocatícios, objetivando, em suma, o reexame e a
reversão do julgado com fundamento, em síntese, na inexistência de prescrição
quinquenal e na legitimidade da inclusão do crédito da União Federal no Quadro Geral
de Credores.
Tempestiva, preparo dispensado, parecer do Ministério
Público pelo provimento do apelo e respondida.
Na espécie, é certo que a execução fiscal foi distribuída
somente em 16/09/2011, tendo sido ordenada a citação aos 10/10/2011, interrompendo
o lapso prescricional, especialmente porque o crédito foi regularmente constituído aos
16/05/2007, considerando, ainda, que o presente pedido de habilitação somente ocorreu
aos 26/02/2016.
Portando, não operou-se a prescrição quinquenal do art.
174 do Código Tributário Nacional, seja pelo lapso transcorrido entre a constituição do
crédito e o ajuizamento do executivo, seja entre o marco interruptivo da prescrição e o
pedido de habitação, por via de consequência, determinando a habilitação do crédito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0008189-02.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 16563 3/3
nos termos e valores em que pleiteados. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CÉSAR PEIXOTO
Relator